Tribunal: STF
Processo: RMS 24283
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE 
   ENSINO. ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS). 
   CARACTERIZAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
1. O ensino 
   de línguas estrangeiras caracteriza-se como atividade educacional 
   para aplicação da imunidade tributária (art. 150, VI, c da 
   Constituição).
2. A distinção relevante para fins de aplicação da 
   imunidade tributária é o conceito de "atividade assistencial", isto 
   é, a intensidade e a abrangência da prestação gratuita ou altamente 
   subsidiada do ensino da língua inglesa a quem necessitar.
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.